Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0705958-80.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, VIVENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP AGRAVADO: ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA EMBARGADO: FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Ao embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos Embargos de Declaração de ID 69149514, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para decisão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator